Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Havendo modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mostra-se incompatível a manutenção da prisão preventiva.
3. Constatado o equívoco apontado, os embargos de declaração opostos devem ser acolhidos, a fim de corrigir a contradição.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.